Tribunal: TJES
Processo: 0000747-38.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0747
-
38
.20
22
.8.08.00
47

APELANTE: CLAUDOMIRO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.
In casu
, autoriza-se a manutenção do regime prisional semiaberto, atentando-se também para o fato de o réu possuir duas condenações criminais abarcadas pelo período depurador (que se não vigesse, faria com que o réu fosse multiplamente reincidente), além de ter praticado o crime presentemente sob apuração mediante circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, o que também autoriza a fixação do regime mais gravoso, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Pena
l.

2.
O STJ
possui o entendimento de que as condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.

3.
Recurso
conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-38.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDOMIRO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0747
-
38
.20
22
.8.08.00
47

APELANTE: CLAUDOMIRO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.
In casu
, autoriza-se a manutenção do regime prisional semiaberto, atentando-se também para o fato de o réu possuir duas condenações criminais abarcadas pelo período depurador (que se não vigesse, faria com que o réu fosse multiplamente reincidente), além de ter praticado o crime presentemente sob apuração mediante circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, o que também autoriza a fixação do regime mais gravoso, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Pena
l.

2.
O STJ
possui o entendimento de que as condenações criminais anteriores alcançadas pelo período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal - CP, embora afastem a reincidência, permitem a configuração dos maus antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.

3.
Recurso
conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0747
-
38
.20
22
.8.08.00
47

APELANTE: CLAUDOMIRO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

CLAUDOMIRO BATISTA DE CARVALHO
,

em face da
s
entença proferida pel
o Ju
í
z
o

da
3
ª Vara
Criminal
de
São Mateus
/ES
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal

para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
artigo
129, §
13
º
, do Código Penal,
fixando-lhe
à
pena
total
de
0
2
(
dois
)
anos
de
reclusão
,
em regime
inicial

semi
aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela sua absolvição ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional aberto.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A defesa pleiteia o afastamento da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), alegando que as condenações criminais nos autos de nº 0010130-21.2014.8.08.0047 e nº 0004770-13.2011.8.08.0047 diria
m
respeito a outro réu, e estaria
m
abarcada
s
pelo período depurador, respectivamente.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que assiste
razão
em parte
a
o
apelante. Explico.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 17 de março de 2022, na residência situada na Av. José Tozzi, n 3320 (salão do Claudio), bairro boa vista, nesta cidade, o acusado, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da sua esposa e vítima, Adlai Liria de Souza de Carvalho.”

In casu
, a materialidade está delineada e comprovada pelo Boletim Unificado de fI. 08/10, pelo inquérito policial e, demais provas testemunhais colhidas no curso da instrução.

A
autoria está igualmente desenhada e provada na pessoa do acusado, notadamente por todo conjunto probatório, em especial, pelo depoimento da v
í
tima, bem como, pela confissão do acusado em seu interrogatório e, pelo exame de lesões corporais de fi. 21.

Desta feita, o depoimento da vítima, prestado em Juízo, é coerente e convergente com o relatado perante a autoridade policial, no sentido de ter sofrido o crime de lesão corporal encontrando em consonância com o contexto probatório reunido, não havendo dúvidas quanto à veracidade das imputações descritas na denúncia. Ademais, o próprio acusado confessa o crime praticado.

Verifica-se que, após consulta processual, a primeira condenação realmente diz respeito a outro réu, ao passo que a segunda data de 2013, e está abarcada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Todavia, há de se destacar que deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes do réu, tal como operado na sentença, haja vista que as condenações pretéritas, mesmo as abarcadas pelo período depurador da circunstância agravante da reincidência, ainda se prestam para configuração dos maus antecedentes.

Mantida a pena-base cominada na sentença, todavia deve ser a mesma atenuada pela circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), que não incidiu para beneficiar o réu pois teria sido compensada com a circunstância agravante da reincidência, que fora indevidamente reconhecida.

A defesa pleiteia também que, com o afastamento da circunstância agravante da reincidência, e dado o
quantum
de pena fixado, seja aplicado regime prisional aberto ao réu. Nesse ponto, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque, apesar do período depurador impedir o uso da reincidência para o agravamento da pena-base durante a segunda fase do cálculo dosimétrico, tal dispositivo não afasta a não-primariedade do réu e os efeitos extrapenais dela decorrentes.

Assim, autoriza-se a manutenção do regime prisional semiaberto, atentando-se também para o fato de o réu possuir duas condenações criminais abarcadas pelo período depurador (que se não vigesse, faria com que o réu fosse multiplamente reincidente), além de ter praticado o crime presentemente sob apuração mediante circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, o que também autoriza a fixação do regime mais gravoso, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que seja afastado o reconhecimento da reincidência.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)